Tribunal: TJDFT
Processo: 0700650-15.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE – AMORVILLE e outro, ora apelados, peticionaram, em 22.10.20, requerendo a realização de sustentação oral na sessão presencial por videoconferência que será realizada no próximo dia 05.11.20 (Id n.o 20732960). A petição observou a previsão contida na Portaria Conjunta n.o 52/2020, a qual, sobre o tema, dispõe: “Das sessões de julgamento nas turmas recursais e em segundo grau de jurisdição Art. 12 Os processos retirados da pauta virtual do PJe para inclusão em pauta presencial, seja por pedido das partes ou por destaque do Magistrado, serão incluídos imediatamente na pauta de julgamento presencial por videoconferência. [...] §3o Na hipótese de sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência, a inscrição, mediante peticionamento nos autos eletrônicos (PJe) ou mediante envio de e-mail à secretaria do órgão judicante (autos físicos), deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado” (grifou-se). O advogado deverá se atentar para o disposto no § 4o art. 12 da referida Portaria, que trata sobre os procedimentos para realização da sustentação oral por videoconferência. Calha também frisar que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela Autoridade competente, em obediência às regras estabelecidas no art. 937 do CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Assim, DEFIRO o pedido do recorrente para realização de sustentação oral requerida. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator